Tribunal: CARF
Processo: 10166.720312/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720312/2013-27
ACÓRDÃO
2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELINA LEAO HIZIM FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. AJUDA DE CUSTO PAGA A PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 87.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas pelos membros
do Poder Legislativo a título de ajuda de custo, auxílio de gabinete e
hospedagem, destinadas ao custeio do exercício das atividades
parlamentares, exceto quando a fiscalização apurar o uso dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade
com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base
de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
2
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 86/99):
Para a Contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília - DF, o Auto de Infração de fls. 37/56, referente ao imposto de renda
pessoa física do exercício 2012. O crédito tributário apurado foi assim constituído:
Imposto...
11.023,29
Juros de Mora (calculados até 01/2013)...
661,40
Multa Proporcional (passível de redução)...
8.267,47
Valor do Crédito Tributário Apurado...
19.952,16
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a
fonte pagadora dos rendimentos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a qual
confirmou pagamentos previstos no artigo 3o do Decreto Legislativo no 7/1995, a
título de “ajuda de custo”, aos deputados distritais.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2012-02637-6.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, a Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos ano-
calendário 2011.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 44/55, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos deputados não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de deputado, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
3
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual - DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 38, 43 e 51/55:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresenta impugnação às fls. 59/81.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Razões para Julgar Improcedente o Auto de Infração
A Impugnante afirma que a matéria autuada pela Receita Federal já foi objeto de
discussão judicial, restando assentado e extreme de dúvidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) a natureza indenizatória da ajusta de custo paga aos
Deputados Federais e Estaduais em razão de convocação extraordinária.
Argumenta que referida verba não configura acréscimo patrimonial de qualquer
natureza ou renda, sendo, portanto, fatos imponíveis à hipótese de incidência do
Imposto de Renda.
Não prospera o argumento da autoridade autuante de que para a outorga de
isenção há de existir lei expressa, pois, para falar em isenção é preciso antes
admitir a incidência da norma de tributação, o que sequer ocorreu no caso em
exame. Se nunca houve obrigação tributária, não cabe falar de dispensa de
pagamento.
Recorre ao § 7o do artigo 57 da Constituição Federal, mencionando a redação
antes e depois da EC no 50/2005, aos artigos 43 e 176 do Código Tributário
Nacional (CTN), ao artigo 1o da Lei Distrital no 2289/1999, ao Decreto Legislativo
no 7/1995 e à jurisprudência dos tribunais e administrava.
Esclarece que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao aprovar a Lei no
4.795/2012, aboliu o pagamento da “ajuda de custo”.
Ilegalidade da Incidência de Multa
A aplicação da multa decorrente de erro na indicação dos valores percebidos
pela Impugnante, a título de isentos e não tributáveis, deve ser excluída.
Exercício
Valor (R$)
2012
40.084,70
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
4
Não há a presença de dolo ou culpa para imputação da responsabilidade
acessória, uma vez que as informações prestadas pela fonte pagadora foram
utilizadas corretamente na DAA.
A fiscalização também atribuiu responsabilidade à fonte pagadora, assim, diante
da vedação do bis in idem, não se sustenta o lançamento de duas imputações - ao
órgão pagador e à contribuinte.
A Impugnante, em estrita observância ao informe de rendimentos da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, lançou a verbas indenizatórias em sua DAA,
devendo, em consequência, ser aplicada a Súmula 73 do CARF, excluindo o
lançamento da multa de ofício.
Pedidos
Requer a improcedência do Auto de Infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Vantagens pagas a título de ajuda de custo, de maneira continuada ou eventual, sem que
ocorra mudança de residência do beneficiário para outro município, em caráter
permanente, caracterizam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de ofício
decorre de expressa disposição legal.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo não é dada a competência para
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificada da decisão, em 24/01/2014 (fls. 103/104), a contribuinte, em
18/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 105/111), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido
de que a ajuda de custo recebida em face da atividade parlamentar está fora do âmbito da
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
5
incidência do imposto de renda, porquanto possui natureza indenizatória, matéria esta inclusive,
neste sentido, sumulada pelo CARF. Alega também que a multa de ofício deverá ser excluída, uma
vez que decorreu de informações incorretas prestadas pela fonte pagadora, cuja matéria também,
neste sentido, já se encontra pacificada pelo CARF. Cita jurisprudência administrativa para motivar
as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento
da não incidência da exação sobre a ajuda de custo recebida, e subsidiariamente, a exclusão da
multa de ofício aplicada, nos termos das Súmulas CARF no 87 e 73, respectivamente.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 114), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da ajuda de custo recebida pelo exercício
de atividades parlamentares:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 40.084,70, apurada em sede verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ano-calendário de 2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque por
se tratar de ajuda de custo recebida pelo exercício da atividade regulamentar legislativa, não
constituindo tal verba em acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do patrimônio da
parlamentar.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 90/94):
Rendimento Tributável – Ajuda de Custo
A Contribuinte discorre sobre a “ajuda de custo” paga pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal aos deputados, duas vezes por ano, no início e no final de cada
sessão legislativa. Entende que não cabe discutir isenção, pois os respectivos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
6
valores se referem a indenizações e caracterizam hipótese de não-incidência do
imposto de renda, portanto, sem possibilidade de tributação.
É certo que as importâncias recebidas a título de indenização, destinadas a
recompor o patrimônio do beneficiário, estão fora da hipótese de incidência do
imposto de renda, uma vez que não configuram acréscimo patrimonial. Tais
pagamentos, de natureza indenizatória, não necessitam de lei especÍfica para
isenção ou exclusão na legislação tributária, tendo em vista que, por sua natureza,
não estão incluídos no campo de incidência do imposto de renda.
Indenizar significa reparar, recompensar, retribuir. É a compensação ou
retribuição monetária realizada a determinada pessoa com a finalidade de
reembolsar despesas incorridas ou ressarcir perdas, prejuízos ou danos.
A RFB, por meio de vários atos, como os Pareceres Normativos Cosit nos 10/1992
e 1/1994, explica que as indenizações a título de “ajuda de custo”, de acordo com
os preceitos da legislação tributária, não podem ser confundidas com
complemento salarial, mas se prestam a recompor gastos decorrentes de
mudança de domicÍlio em virtude de remoção de um município para outro.
A eventualidade do pagamento é uma característica imprescindível para classificar
o recurso pago como indenizatório. Não basta o registro na rubrica “ajuda de
custo”. A sua finalidade – ressarcimento de gastos com transporte e instalação do
beneficiário e sua família, em caráter permanente, em localidade diversa daquela
em que residia, por transferência de seu centro de atividade – também deve ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Não é o caso das verbas que compõem a infração de omissão de rendimentos. Os
autos mostram que, embora recebidas sob a denominação de “ajuda de custo”,
referidas importâncias não se referem à indenização de despesas com mudança
de domicílio, em caráter permanente.
(...)
Na esteira do dispositivo constitucional citado no parágrafo anterior, o artigo 43
do CTN estabelece que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição
econômica ou jurídica de renda, de proventos de qualquer natureza, tais como
acréscimos patrimoniais, mesmo que não especificados nos incisos do referido
dispositivo. O § 1o deste artigo arremata que a incidência do imposto independe
da denominação da receita ou do rendimento e da forma que foram percebidos,
bastando, para a ocorrência do fato gerador, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
A ocorrência do fato gerador de incidência do imposto de renda é definida pela
natureza da verba recebida. Não importa a denominação adotada pela fonte
pagadora. Nesse passo, em obediência ao conteúdo do artigo 43 do CTN, tudo
que tipificar acréscimo ao patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação do
imposto de renda.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
7
Além de constar no CTN, esta objetiva regra tributária está reproduzida no artigo
3o, § 4o, da Lei no 7.713/1988 e no artigo 38 do RIR/1999. Nota-se, ainda, que a
Lei no 7.450/1985 já estabelecia as mesmas determinações para a tributação dos
rendimentos auferidos. É uma determinação constitucional e legal antiga, sempre
repetida nas normas produzidas nas Casas Legislativas e nas orientações
expedidas pela RFB.
O
sítio
da
Câmara
Legislativa
do
Distrito
Federal
na
Internet
(http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatória), acessado por este julgador em
15/10/2013, explica que a verba indenizatória paga aos deputados é destinada ao
custeio dos trabalhos dos gabinetes dos parlamentares e é ressarcida após a
realização dos gastos, tais como locação de imóveis e de veículos, material de
expediente, combustível e contratação de consultoria. O conteúdo do
esclarecimento sobre a natureza indenizatória dos recursos foi assim anotado no
mencionado endereço eletrônico:
A verba indenizatória são os recursos que o Poder Legislativo repassa para
custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares. Chama-se indenizatória
porque é liberada após os gastos realizados. A verba indenizatória é usada
para ressarcir despesas com locação de imóveis e de veículos, material de
expediente, combustível e contratação de consultoria, entre outros. Na
Câmara Legislativa, cada gabinete pode receber até R$ 20 mil mensais.
A fim de dar maior transparência e critérios mais rígidos para utilização da
verba indenizatória, foi criado o Ato da Mesa Diretora no 31/2012,
publicado em 29 de março de 2012, no Diário da Câmara Legislativa (DCL).
A partir de maio desse ano, passaram a ser publicadas no portal da CLDF
todas as informações contidas nas notas fiscais e recibos exigidos pela Casa
como comprovantes das despesas, além de quadro demonstrativo mensal
com as despesas realizadas por cada parlamentar.
Além dos gastos suportados pela verba citada no parágrafo anterior, quais seriam
as outras despesas ressarcidas pelos valores recebidos na rubrica "ajuda de custo"
que se enquadrariam como indenização não sujeita à incidência do imposto de
renda? Nesse sentido nenhuma documentação comprobatória hábil e idônea foi
trazida aos autos.
Na peça contestatória, para fazer valer a pretensão de excluir os rendimentos em
discussão da incidência tributária, foram invocados o Decreto Legislativo no
7/1995 e a Lei Distrital no 2.289/1999, que assim prescrevem sobre a “ajuda de
custo” paga aos parlamentares:
LEI DISTRITAL No 2.289, DE 13 DE JANEIRO DE 1999
Art. 1o O sistema de remuneração dos Deputados Distritais será constituído
exclusivamente de subsídio correspondente a setenta e cinco por cento do
estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
8
§ 3o É devida ao Parlamentar, no início e no final previsto para a sessão
legislativa, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, a partir da
primeira sessão legislativa até o término da segunda legislatura. (Parágrafo
revogado pela Lei no 4.795, de 2012).
DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1995 – Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional.
Art. 3o É devida ao parlamentar, no início e no final previsto para a sessão
legislativa, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração.
O conteúdo do § 3o do artigo 1o da Lei antes citada mostra que a “ajuda de custo”
equivalente ao valor da remuneração, é devida ao parlamentar distrital a partir da
primeira sessão legislativa até o término da segunda legislatura. Nota-se, em
consequência, não se tratar de uma verba esporádica, mas permanente,
livremente utilizada pelo beneficiário.
Logo, sendo a “ajuda de custo” verdadeiro prêmio pago ao parlamentar, que
integra ao seu patrimônio, não poderia ser de outra forma, o respectivo
montante dos recursos anotados na infração apurada pela fiscalização caracteriza
rendimento sujeito à incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em consonância com a base
legal que menciona:
(...)
Importante pontuar que a norma legal determina a tributação das verbas,
dotações ou auxílios para representações ou custeio de despesas necessárias para
o exercício do cargo, função ou emprego. Nesse mesmo sentido, para esclarecer
ainda mais a controvérsia acerca da matéria em discussão, transcreve-se as
prescrições escritas nos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713/1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de
12.4.90).
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
9
O imposto de renda deve incidir sobre o rendimento bruto percebido pelo
contribuinte, assim compreendido todo produto do capital, trabalho ou da
combinação de ambos. A legislação tributária exige a apuração do imposto sobre
uma base de cálculo que corresponda à totalidade dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte. Vejamos as determinações contidas na Lei no 9.250/1995:
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar
ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de
abril do ano-calendário subsequente, declaração de rendimentos em
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
(...).
O inciso I antes transcrito excepcionou da apuração da base de cálculo do imposto
devido os rendimentos isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente
na fonte e os sujeitos à tributação definitiva. No entanto, a legislação tributária
não ampara a pretensão da Contribuinte no sentido de afastar a natureza
tributária dos rendimentos omitidos, recebidos na rubrica “ajuda de custo”.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a conclusão
traçada na decisão recorrida merece reparo, devendo prosperar a insurgência recursal.
No que tange às verbas indenizatórias, o art. 43 do CTN delimita as hipóteses de
incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição tributária recair sobre a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada pelo produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Emerge dos autos, que a Recorrente recebeu rendimentos a título de “ajuda de
custo” destinada aos deputados distritais pelo exercício da atividade parlamentar – sendo certo,
diga-se de passagem, que a autuação nada se referiu ou tratou de suposta e eventual utilização
dos aludidos recursos em benefício próprio não relacionados à atividade legislativa distrital,
apurando tão somente tratar-se de rendimento de natureza tributável, conforme se depreende do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 44/56) – incorrendo em infração à legislação tributária ao não
oferecer à tributação os aludidos valores recebidos.
Não obstante, cabe salientar ser assente o entendimento de que a ajuda de custo e
as verbas de gabinete recebidas pelos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal
destinadas ao custeio do exercício das atividades parlamentares, não se constituem em
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.616 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720312/2013-27
10
acréscimos patrimoniais, portanto fora do espectro de incidência tributária, não constituindo fato
gerador do imposto de renda, cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 87:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares
a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a
utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e considerando que os rendimentos tidos por omitidos tratam-se de ajuda
de custo destinada a compensação de despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar,
não representando acréscimo patrimonial dada sua natureza compensatória, portanto
indenizatória – devem os aludidos rendimentos ser excluídos da incidência tributária, razão pela
qual reconheço a insubsistência do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original